Tribunal: TJES
Processo: 0009147-57.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009147-57.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCON
MUNICIPAL
– MULTA ADMINISTRATIVA –
LEGALIDADE – R
AZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM –
DESCABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, a ação foi ajuizada visando anular o Auto de Infração de nº 1.748, através do qual foi aplicada em desfavor do Apelante multa no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), sob o fundamento de que em uma de suas agências bancárias “
as senhas destinadas ao atendimento no setor de caixas não eram autenticadas com o horário de início de atendimento e entregues aos consumidores independentemente de solicitação destes (...)
”.

2.
Há expressa previsão na legislação local (art. 2º, inc. IV, da Lei Municipal nº 6.601/12) para que a senha autenticada seja entregue ao consumidor independentemente de solicitação, e a Apelante não nega o descumprimento da norma, a qual, diga-se, visa possibilitar o controle do tempo de espera nas instituições bancárias.

3.
Ademais, a multa arbitrada está em consonância com a Lei Municipal nº 6.601/12, a qual previa o valor de 1.000 (um mil) UFCI para a penalidade em voga, e embora o montante seja superior aos costumeiramente arbitrados por esta c. Primeira Câmara Cível, é certo que este se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico da empresa apelante e a gravidade da infração por ela praticada. Vale rememorar que não estamos tratando, aqui, de violação ao direito de um consumidor isolado, já que a norma violada visa proteger um número indeterminado de consumidores.

4.
Considerando que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência – 15% (quinze por cento), encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil, tampouco há fundamentos para modificar o
decisum
recorrido
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO
DO BRASIL S.A.
contra a sentença de fls. 99/103, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
ação anulatória

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões, o apelante defende que possui sistema de autenticação de senhas mas não pode obrigar o cliente a receber a autenticação da senha ao final do atendimento, de maneira que não praticou qualquer ilegalidade. Também aduz que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram desrespeitados, ante o valor exorbitante da multa arbitrada. Ao final, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da baixa complexidade da causa.

O apelado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (id. 7563289).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7699407).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009147-57.2019
.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO
DO BRASIL S.A.
contra a sentença de fls. 99/103, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
ação anulatória

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Pelo que denoto, a ação foi ajuizada visando anular o Auto de Infração de nº 1.748, através do qual foi aplicada em desfavor do Apelante multa no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), sob o fundamento de que em uma de suas agências bancárias “
as senhas destinadas ao atendimento no setor de caixas não eram autenticadas com o horário de início de atendimento e entregues aos consumidores independentemente de solicitação destes (...)
”, desatendendo a previsão contida no art. 2º, inc. IV, da Lei Municipal nº 6.601/12.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 2°. Todas as instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

(...)

IV – dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas, de modo a possibilitar o controle do tempo de espera para os respectivos atendimentos do setor de caixa na forma desta Lei assim dispondo:

a) Fornecimento obrigatório de senha de atendimento, contendo número, data e hora;

b) Autenticação da respectiva senha contendo o horário do início do atendimento.

c) Entrega ao consumidor, independentemente de solicitação deste, da senha autenticada, nos moldes da alínea anterior.

Defende o Apelante que possui sistema de autenticação de senhas mas não pode obrigar o cliente a receber a autenticação da senha ao final do atendimento, de maneira que não praticou qualquer ilegalidade.

Ocorre que, tal como apontado no bojo da r. sentença objurgada, entendo que “
a atitude do fornecedor ao negar a autenticação da senha de ofício é entendida como maneira de burlar o controle de tempo de espera
”, bem como que “
a referida inadequação do sistema de emissão de senhas impede a comprovação, pelos consumidores, do efetivo tempo de espera para a prestação do serviço, violando, assim, a legislação municipal e o direito do consumidor
”.

Com efeito, há expressa previsão na legislação local para que a senha autenticada seja entregue ao consumidor independentemente de solicitação, e a Apelante não nega o descumprimento da norma, a qual, diga-se, visa possibilitar o controle do tempo de espera nas instituições bancárias.

Ademais, tal como apontado pelo juízo primevo, a multa arbitrada está em consonância com a Lei Municipal nº 6.601/12, a qual previa o valor de 1.000 (um mil) UFCI para a penalidade em voga, e embora o montante seja superior aos costumeiramente arbitrados por esta c. Primeira Câmara Cível, tenho que este se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico da empresa apelante e a gravidade da infração por ela praticada.

Vale rememorar que não estamos tratando, aqui, de violação ao direito de um consumidor isolado, já que a norma violada visa proteger um número indeterminado de consumidores.

Como se sabe, a multa administrativa
“
assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Assim, não vislumbro desproporcionalidade ou desarrazoabilidade no valor fixado, não merecendo qualquer reforma a sentença ora vergasta.

Finalmente, considerando que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência – 15% (quinze por cento), encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil, tampouco vejo fundamentos para modificar o
decisum
recorrido.

Com isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.